Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728990-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por KATIA MARIA DA SILVA na qual requer a expedição de ofício ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para que seja determinado o cumprimento imediato do acórdão exarado no agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000, independentemente de seu trânsito em julgado, nos termos definidos pelo acórdão proferido nestes autos, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema 28. 5. Recurso conhecido e provido.” (ID 42415110) A requerente colaciona a decisão proferida pelo juízo originário nos seguintes termos: “Diante da juntada da planilha do débito incontroverso pelo credor, ID. 153596750, dê-se vista ao DF, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se as requisições, devendo a Secretaria observar que o crédito principal deverá obedecer o regime de precatório, conforme determinou a decisão de ID. 152174403. Ressalto que o efetivo levantamento ficará sobrestado até que se opere o trânsito em julgado do AGI. Expedidas as requisições, os autos deverão aguardar o julgamento do AGI. Cumpra-se.” (ID 48096688) É o relatório. DECIDO. O pedido está prejudicado. A requerente ajuizou reclamação contra a mesma decisão (autos n. 0724616-26.2023.8.07.0000). Foi deferido o pedido de antecipação da tutela para excluir condição que impeça o levantamento do precatório expedido sobre o valor incontroverso do cumprimento de sentença (ID 48406540 dos referidos autos). Extrai-se dos autos de origem, que o juízo já foi, inclusive, comunicado da decisão (ID 163767783). Assim, falta à requerente interesse-utilidade com relação à medida requerida. NÃO CONHEÇO do pedido. Preclusa esta decisão, devolva-se os autos ao arquivo. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator